Tribunal: TJES
Processo: 5013632-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013632-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MUNIS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013632-02.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
DANIEL MUNIS e BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A e DANIEL MUNIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a parte ré para a modalidade contratada, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

3. A parte ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada válida. Já a parte autora pleiteia fixação de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício no consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se o ônus da prova quanto ao uso do cartão deveria ser do autor ou da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. No que tange ao prazo prescricional, é preciso ressalvar que houve evolução do tema no âmbito desta Turma Recursal, de modo a se ajustar a matéria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.677/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). Nesse sentido, no que diz respeito às ações revisionais de contrato e também nas ações de repetição de tarifas, o prazo prescricional é de 10 anos , contados a partir da assinatura do contrato ou, conforme o caso, da cobrança da tarifa em si. Por sua vez, em relação às ações sobre empréstimos consignados fraudulentos, por se configurar defeito do serviço, e também em ações relativas às contribuições associativas, o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição.

6. No detalhe, constata-se que a ação versa sobre suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado com a emissão de cartão, que teria sido firmado pelo consumidor e averbado em 03/02/2017, conforme demonstra extrato previdenciário. Assim, tendo em mira que o ajuizamento da ação ocorreu em 26/06/2025, nota-se que a pretensão da parte autora de declaração de nulidade contratual e o correlato ressarcimento dos valores cobrados encontra limite prescricional em 26/06/2020, de modo que valores anteriores ao respectivo marco são alcançados pela prescrição. Logo, pronuncia-se a prescrição de valores anteriores à 26/06/2020.

7. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura, não restou claro que a parte ré realizou o repasse completo das informações, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC, afinal, sabe-se que frequentemente as instituições financeiras realizam contratos de empréstimo tendo o contrato de cartão como condicionante sem que a parte autora seja cientificada do que realmente se trata o negócio.

8. Ademais, sabe-se que o contrato de cartão de crédito consignado possui tarifas significativamente mais onerosas que o empréstimo tradicional, motivo que, se a parte deseja o empréstimo comum, e já o realiza, conforme manifestado e provado pela parte autora mediante extrato do seu benefício previdenciário, foge o sentido de outra pactuação, especialmente se mais prejudicial. Por fim, nota-se diante das faturas apresentadas que houve pouca utilização do cartão, apenas para ínfimas compras, as quais não restou comprovada a recorrência ao passar dos anos, logo, entende-se que a parte autora não entendeu com clareza a dinâmica da contratação. Portanto, imperiosa a declaração de nulidade, conforme fundamentado em ato sentencial.

9. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

10. Logo, tendo em vista o limite prescricional, verifica-se que é anterior ao marco do julgado, de modo que a restituição deve se dar de forma simples.

11. Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

12.
Nesse contexto, a
situação dos autos é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, uma vez que incide diretamente em verba alimentar, de forma que os descontos efetuados não se confundem com simples cobrança de prestações de serviços, por exemplo, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Por fim, a parte ré pleiteia compensação de valores depositados na conta da parte autora, logo, diante comprovantes apresentados, determina-se a compensação a fim de evitar-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
14. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para reformar a decisão objurgada, a fim de:
I) pronunciar
a prescrição de créditos anteriores a 26/06/2020;
II)

condenar
a ré, a título de restituição,
os
valores descontados indevidamente do benefício da parte autora

em razão do contrato de cartão de crédito consignado,
de forma simples
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
III)

Condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal em ao menos parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:

a. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)